Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706329-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS RECORRIDO: LILIANE KHALIL EL CHAER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD/SABB. “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO ATIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE BENS. 1. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação da nova funcionalidade do SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, mantendo o sistema ativo por determinado período de tempo e monitorando a movimentação financeira do executado com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica. 2.O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). 3. Em que pese o Princípio da Cooperação, disposto no art. 6.o do CPC, o deferimento de pesquisas adicionais e excepcionais estão adstritas à demonstração do credor de informar e comprovar outras diligências realizadas, sem sucesso, demonstrando a sua ativa participação na localização de patrimônio penhorável, e não só transferindo ao Poder Judiciário as diligências extremas e privativas, como a pesquisa SABB SISBAJUD. 4. Cabe ao credor a tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora e a consulta ao SISBAJUD na modalidade reiterada é medida excepcional oponível quando os esforços do exequente se mostraram improfícuos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil, 6o, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a reiteração da pesquisa no SISBAJUD, ao argumento de que a utilização desse sistema não estaria condicionada ao esgotamento das diligências de busca de bens do devedor, bem como não geraria carga de atividade excessiva ao Judiciário. Ademais, afirma que deve ser observado o interesse do credor e o princípio da cooperação, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJMG. Requer a fixação de honorários recursais e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 884 do Código Civil, 6o, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: In casu, verifica-se que o agravante busca a satisfação do débito referente a honorários advocatícios no valor de R$14.359,93, desde 03/09/2021. Efetuadas pesquisas eletrônicas, o INFOJUD não retornou resultados, a ordem de bloqueio via SISBAJUD foi parcialmente cumprida, e o RENAJUD apresentou um veículo em nome da executada livre de gravames (ID 107888605 dos autos de origem), sobre o qual não se manifestou o exequente, optando por transferir ao Judiciário a busca pelos ativos financeiros da executada. Rememore-se que a tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, e a consulta ao SISBAJUD na modalidade reiterada é medida excepcional cabível quando os esforços do exequente se mostraram improfícuos (ID 35631357 - Pág. 5). Assim, em que pese o Princípio da Cooperação, disposto no art. 6.o do CPC, o deferimento de pesquisas adicionais e excepcionais estão adstritas à demonstração do credor de informar e comprovar outras diligências realizadas, sem sucesso, demonstrando a sua ativa participação na localização de patrimônio penhorável, e não só transferindo ao Poder Judiciário as diligências extremas e privativas, como a pesquisa SISBAJUD, isto porque tal imposição gera grande carga de atividades que demandam tempo e disponibilidade do Julgador, gerando, inclusive, risco de comprometimento da atividade-fim do órgão judicante, qual seja, a prestação jurisdicional (ID 35631357 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024